Tribunal: TJMT
Processo: 1003270-06.2023.8.11.0041
Relator(a): VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão julgador: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-02-03
Data de publicação: 2026-02-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1003270-06.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[ITCD - Imposto de Transmissão Causa Mortis, Liminar]
Relator:
Des(a).
VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO

Turma Julgadora:

[DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[WILMA DE FATIMA COMIM GOULART - CPF: 066.116.368-70 (APELADO), DANIELE LAUER MURTA - CPF: 314.737.728-85 (ADVOGADO), COORDENADOR DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS PÚBLICAS (CIOR) DA SEFAZ/MT (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), WILMA DE FATIMA COMIM GOULART - CPF: 066.116.368-70 (APELANTE), DANIELE LAUER MURTA - CPF: 314.737.728-85 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, A TURMA JULGADORA NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO PELO ESTADO DE MATO GROSSO E DEU PROVIMENTO AO RECURSO ADESIVO INTERPOSTO POR WILMA DE FÁTIMA COMIM GOULART, EM REMESSA NECESSÁRIA, RETIFICO A SENTENÇA, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA, DESA. VANDYMARA GALVÃO RAMOS PAIVA ZANOLO.

E M E N T A

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA E APELAÇÕES CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. EXTINÇÃO DE USUFRUTO. AUSÊNCIA DE FATO GERADOR DO ITCD. DIREITO À RESTITUIÇÃO DE VALORES. APELAÇÃO NÃO PROVIDA. APELAÇÃO ADESIVA PROVIDA. SENTENÇA RETIFICADA.

I.

Caso em exame:

1.

Mandado de segurança impetrado visando à declaração de ilegalidade do ITCMD sobre a extinção de usufruto por falecimento dos usufrutuários e à restituição de valores pagos via Refis. Sentença concedeu a segurança, suspendendo a exigibilidade apenas das parcelas vincendas do parcelamento.

II.

Questão em discussão:

2.

Há duas questões em discussão: (
i
) saber se a extinção do usufruto vitalício por falecimento dos usufrutuários constitui fato gerador autônomo do ITCMD; e (
ii
) saber se é devida a restituição dos valores recolhidos pela impetrante no âmbito do Refis, em virtude da ilegalidade da exigência do tributo.

III.

Razões de decidir:

3.

A extinção de usufruto não implica transferência de titularidade, mas mera consolidação da propriedade em favor do nu-proprietário, já titular do domínio, inexistindo fato gerador do ITCD.

4.

O reconhecimento da incidência tributária nessa hipótese viola o artigo 155, I, da CF/1988, que condiciona a instituição do ITCD à existência de efetiva transmissão de bens ou direitos.

5.

A jurisprudência deste Tribunal é firme no sentido de que tanto a extinção quanto a renúncia de usufruto não configuram fato gerador do ITCD.

6.

A sentença, ao não declarar expressamente a ilegalidade da exigência e o direito à restituição, incorreu em omissão que deve ser sanada.

IV.

Dispositivo e tese:

7.

Apelação do Estado de Mato Grosso não provida. Apelação adesiva de Wilma de Fátima Comim Goulart provida para declarar a ilegalidade da exigência do ITCMD sobre a extinção do usufruto e reconhecer o direito à restituição dos valores pagos. Sentença retificada em sede de remessa necessária.

Tese de julgamento:
“
1. A extinção do usufruto vitalício, por falecimento do usufrutuário, não configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), por não ocorrer transferência de titularidade, mas apenas consolidação da propriedade plena em favor do nu-proprietário, sendo legítimo o reconhecimento do direito à restituição dos valores recolhidos a esse título.
”.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 150, I, e 155, I; CC, art. 1.410, I; CTN, art. 35.
Jurisprudência relevante citada: TJMT, AgInt 1000516-69.2024.8.11.0037, Rel. Desa. Helena Ramos, j. 18/6/2025; AgInt 1034489-37.2023.8.11.0041, Rel. Des. José Lindote, j. 1/4/2025; AgInt 1015702-28.2021.8.11.0041, Rel. Desa. Anglizey Oliveira, j. 13/12/2024.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

EGRÉGIA CÂMARA

Trata-se de remessa necessária e de apelação interposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, bem como de recurso de apelação adesiva manejado por
WILMA DE FÁTIMA COMIM GOULART
, todos voltados contra a sentença que concedeu a ordem no mandado de segurança impetrado em face de ato reputado ilegal, atribuído ao
COORDENADOR DA COORDENADORIA DO IPVA, ITCD E OUTRAS RECEITAS
, vinculado à Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso.

O
Estado de Mato Grosso
, ao interpor recurso, sustenta que tanto a instituição quanto a extinção do usufruto configuram hipóteses de incidência do ITCMD, conforme previsto nos artigos 1º, 2º e 4º da Lei Estadual n. 7.850/2002, argumentando, ainda, que a instituição do usufruto não foi realizada pelo nu-proprietário, mas sim pelos próprios usufrutuários, o que afastaria a incidência da isenção prevista na alínea “
b
” do inciso I do artigo 6º da mencionada lei estadual.

Requer o provimento do recurso para que seja denegada a segurança.

Em contrarrazões, Wilma de Fátima Comim Goulart argumenta que os tributos devidos pela transferência da propriedade foram devidamente recolhidos por ocasião da doação, razão pela qual não incide o ITCMD sobre a extinção do usufruto (Id. 321531941).

Por sua vez,
Wilma de Fátima Comim Goulart
, em seu recurso de apelação adesiva, alega que foi compelida a aderir ao Programa de Recuperação Fiscal Extraordinário (Refis) no valor de R$ 398.917,94 (trezentos e noventa e oito mil, novecentos e dezessete reais e noventa e quatro centavos), parcelado em doze vezes, a fim de viabilizar a emissão da certidão de regularidade fiscal, tendo efetuado, até o momento, o pagamento de dez parcelas.

Afirma que a segurança concedida não deve se limitar à suspensão das duas parcelas vincendas do parcelamento/Refis, cuja exigibilidade foi suspensa por força da liminar deferida, mas deve, sim, reconhecer e declarar a inexigibilidade da incidência do ITCMD sobre a extinção do usufruto ou de qualquer outro direito real que implique a consolidação da propriedade, em razão da ilegalidade e inconstitucionalidade da cobrança nessa hipótese – por ausência de fato gerador do tributo –, assegurando, ainda, o direito à restituição integral dos valores indevidamente recolhidos pela impetrante em razão da adesão ao Refis Extraordinário.

Requer o provimento do recurso adesivo, com o objetivo de afastar expressamente a legalidade da cobrança do ITCMD na hipótese de extinção do usufruto, diante da contradição verificada no dispositivo da sentença, bem como pleiteia o reconhecimento do direito à restituição dos valores pagos no âmbito do parcelamento/Refis.

Em contrarrazões, o Estado de Mato Grosso sustenta a legalidade da incidência do ITCMD sobre a extinção do usufruto, reafirmando a ocorrência de fato gerador apto à tributação nos termos da legislação estadual aplicável (Id. 321531952).

A Procuradoria Geral de Justiça apresentou parecer pelo não provimento do recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso e pelo provimento da apelação adesiva interposta por Wilma de Fátima Comim Goulart, a fim de que seja reconhecido o direito à restituição integral dos valores indevidamente recolhidos a título de ITCMD (Id. 337743372).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. VANDYMARA G. R. PAIVA ZANOLO

1.

Histórico processual:

Relembrando o histórico processual, cuida-se de mandado de segurança impetrado por
Wilma de Fátima Comim Goulart
em face de ato reputado ilegal, atribuído ao
Coordenador da Coordenadoria do IPVA, ITCD e outras receitas
, vinculado à
Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso
, visando à concessão da ordem para reconhecer a ilegalidade da incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) sobre a extinção do usufruto incidente sobre imóvel, bem como à restituição dos valores pagos no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal Extraordinário (Refis).

Verifica-se dos autos que, em 20/6/1997, Wilma de Fátima Comim Goulart e seus irmãos receberam, por doação de seus genitores, o imóvel rural denominado Fazenda Três Rios, situado no Município de Figueirópolis D’Oeste, Comarca de Pontes e Lacerda/MT, objeto da matrícula unificada n. 11.596 registrada no Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda, tendo sido estabelecida, na respectiva escritura pública de doação, a reserva de usufruto vitalício em favor dos doadores, com cláusulas de impenhorabilidade e irretratabilidade, bem como consta o pagamento do ITCD e ITBI sobre a referida doação (Id. 321531891).

Após o falecimento de ambos os genitores, concretizou-se a hipótese de extinção do usufruto vitalício instituído sobre o imóvel doado, em razão da morte dos usufrutuários.

Diante disso, a impetrante, Wilma de Fátima Comim Goulart, juntamente com seus irmãos, protocolaram o processo administrativo n. 5714391/2019 perante a SEFAZ, com o intuito de obter o recebimento e a análise da declaração de isenção do recolhimento do ITCMD, fundamentando-se no fato de que o imposto já teria sido recolhido por ocasião da doação.

Contudo, o requerimento foi indeferido, sendo posteriormente emitido o Documento de Arrecadação (DAR) n. 032/10.437.059-70, no valor de R$ 569.005,85 (quinhentos e sessenta e nove mil, cinco reais e oitenta e cinco centavos), para fins de recolhimento (Id. 321531895 – fls. 46/49).

Na sequência, a impetrante e seus irmãos protocolaram pedido de revisão do lançamento tributário, o qual, entretanto, foi indeferido pela autoridade fazendária.

Nesse contexto, o Juízo
a quo
proferiu sentença concedendo a ordem para suspender a exigibilidade dos créditos tributários lançados na conta corrente da impetrante, referentes ao Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCMD) incidente sobre a extinção do usufruto do imóvel descrito na inicial, limitando os efeitos da decisão às parcelas vincendas nos meses de julho e agosto de 2023 (Sentença, 321531924).

2.

Recurso de apelação interposto pelo Estado de Mato Grosso:

A controvérsia central posta nos autos consiste em definir se a extinção do usufruto, decorrente do falecimento dos usufrutuários, configura fato gerador autônomo apto a ensejar a incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), nos termos da legislação estadual aplicável, ou se referido tributo já teria sido integralmente exigido à época da doação com reserva de usufruto, tornando-se, portanto, indevida a lavratura do
Documento de Arrecadação (DAR) n. 032/10.437.059-70
com base nesse evento superveniente.

Constata-se, a partir da análise da matrícula unificada n. 11.596, registrada no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Pontes e Lacerda, referente ao imóvel rural denominado Fazenda Três Rios, situado no Município de Figueirópolis D’Oeste, que, por meio de averbação datada de 20/6/1997,
foi formalizada a doação do referido imóvel, com expressa reserva de usufruto vitalício e cláusulas de impenhorabilidade e irretratabilidade, outorgada pelos genitores a Wilma de Fátima Comim Goulart, juntamente com seus irmãos
.

Por sua vez, verifica-se que o falecimento dos doadores, devidamente comprovado por meio das certidões de óbito acostadas aos autos, constituiu o evento jurídico que ensejou a extinção do usufruto vitalício anteriormente instituído sobre o imóvel objeto da presente controvérsia.

Neste aspecto, o artigo 1.410, inciso I, do Código Civil estabelece que o usufruto se extingue com o falecimento do usufrutuário, hipótese em que deve ser promovido o respectivo cancelamento do registro junto ao Cartório de Registro de Imóveis.

No que tange à exação objeto da presente controvérsia, observa-se que o artigo 155, inciso I, da Constituição Federal estabelece que compete aos Estados instituir imposto “
sobre transmissão causa mortis e doação, de quaisquer bens ou direitos”
, restringindo a incidência do ITCD a eventos que impliquem efetiva transferência de titularidade patrimonial sem contraprestação, seja por ato de liberalidade (doação), seja por sucessão decorrente do falecimento do titular (
causa mortis
).

No âmbito infraconstitucional, o artigo 35 do Código Tributário Nacional dispõe que o fato gerador do ITCD se configura na transmissão, a qualquer título, da propriedade ou de direitos reais sobre bens imóveis, bem como na cessão de direitos a eles relativos,
exigindo, em todos os casos, a efetiva modificação na titularidade do bem ou direito em favor de terceiro
.

Evidencia-se, portanto, que a extinção do usufruto, por não envolver transferência de titularidade nem acréscimo patrimonial aos nu-proprietários,
não configura hipótese de incidência do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD)
, uma vez que tal instituto consiste em direito real temporário que apenas confere ao usufrutuário o uso e fruição do bem, sem afastar a titularidade dominial do proprietário.

Dessa forma, a extinção do usufruto, seja por renúncia ou pelo falecimento do usufrutuário, não configura ato de transmissão ou transferência a terceiro, mas, sim, evento jurídico que opera a consolidação da plena propriedade em favor do nu-proprietário, o qual, desde a doação originária, já detinha a titularidade do domínio, ainda que de forma limitada.

Além disso, ainda que a Lei do Estado de Mato Grosso n. 7.850/2002 disponha sobre a incidência do ITCD na hipótese de “
extinção de usufruto
”, tal previsão normativa não pode extrapolar os contornos estabelecidos pela competência tributária delineada na Constituição Federal, sob pena de violação ao princípio da legalidade estrita em matéria tributária, consagrado no artigo 150, inciso I, da CF/1988.

Nesse sentido é o entendimento deste Tribunal de Justiça:

[...] O ITCMD, conforme art. 155, I, da Constituição Federal, tem como fato gerador a transmissão de bens ou direitos, por sucessão causa mortis ou doação.
A extinção do usufruto não configura transmissão de titularidade, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, que detinha direito preexistente, afastando a ocorrência do fato gerador do imposto.

A jurisprudência do Tribunal é pacífica no sentido da inexistência de fato gerador do ITCMD na extinção do usufruto, afastando a exigência do tributo nessa hipótese.
A distinção entre ITCMD e ITBI impede a analogia para fundamentar cobrança tributária quando não há fato gerador previsto em lei.
O respeito à autonomia tributária estadual não prevalece sobre o princípio constitucional que limita o fato gerador do ITCMD à transmissão gratuita de bens ou direitos, inexistente na extinção do usufruto.

[...]

Tese de julgamento:
A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, afastando a exigência do tributo.
[...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1000516-69.2024.8.11.0037, relatora Desembargadora Helena Maria Bezerra Ramos,
julgado em 18/6/2025
).

[...] Tese de julgamento: “
1. A extinção do usufruto não constitui fato gerador do ITCMD, pois não há transmissão de bens ou direitos, mas apenas a consolidação da propriedade plena no nu-proprietário, o que afasta a exigência do tributo.
”. [...]. (TJ/MT, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1034489-37.2023.8.11.0041, relator Desembargador José Luiz Leite Lindote,
julgado em 1/4/2025
).

[...]
4. A jurisprudência pátria, bem como decisões deste Tribunal, afirmam que a extinção de usufruto não constitui hipótese de incidência do tributo (ITCD), não havendo equiparação à doação.
[...]

Tese de julgamento: “
A renúncia de usufruto de bem imóvel não configura fato gerador do Imposto sobre Transmissão Causa Mortis e Doação (ITCD), uma vez que não há transferência de propriedade ou direitos.
”. [...]. (TJ/MT, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, agravo interno 1015702-28.2021.8.11.0041, relatora Desembargadora Anglizey Solivan de Oliveira,
julgado em 13/12/2024
).

Portanto, resta evidenciado que a extinção do usufruto vitalício em decorrência do falecimento dos usufrutuários não configura fato gerador autônomo do Imposto sobre Transmissão Causa
Mortis
e Doação (ITCD), mas sim evento jurídico que apenas consolida, sem qualquer acréscimo patrimonial ou transmissão de titularidade, a plena propriedade já titularizada pelos nu-proprietários desde a doação originária, sendo, por conseguinte, indevida a exigência tributária materializada na lavratura do
Documento de Arrecadação (DAR) n. 032/10.437.059-70.

Em conclusão, o recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso não merece provimento.

3.

Recurso de apelação adesiva interposto pela
Wilma de Fátima Comim Goulart:

No que tange ao recurso adesivo interposto por Wilma de Fátima Comim Goulart, verifica-se que assiste razão à recorrente ao apontar obscuridade na sentença quanto à extensão dos efeitos da concessão da segurança.

Embora o Juízo
a quo
tenha reconhecido, de forma implícita, a ilegalidade da cobrança do ITCMD na hipótese de extinção do usufruto, limitou os efeitos do dispositivo da sentença à suspensão da exigibilidade das parcelas relativas aos meses de julho e agosto de 2023, omitindo-se quanto à declaração expressa de inexigibilidade e ilegalidade do tributo em sua integralidade, bem como quanto ao direito da impetrante à restituição dos valores já indevidamente recolhidos no âmbito do Programa de Recuperação Fiscal Extraordinário (Refis).

Conforme anteriormente fundamentado, a extinção do usufruto vitalício, decorrente do falecimento dos usufrutuários, não configura fato gerador do ITCMD, razão pela qual a exigência do tributo na hipótese dos autos se revela manifestamente indevida.

A omissão da sentença quanto ao reconhecimento expresso dessa ilegalidade pode gerar insegurança jurídica, sobretudo considerando que a impetrante já efetuou o pagamento de dez das doze parcelas previstas no parcelamento fiscal, sob condição de exigência para emissão de certidão de regularidade fiscal.

Embora o mandado de segurança não constitua a via adequada para a cobrança de valores pagos indevidamente, verifica-se juridicamente admissível, no bojo da ação mandamental, a declaração do direito à restituição, o que autoriza a impetrante a postular a repetição do indébito tributário por meio de ação autônoma de cobrança ou mediante procedimento administrativo de restituição junto ao Fisco estadual, nos termos do art. 165 do Código Tributário Nacional.

Assim, impõe-se o provimento do recurso adesivo, a fim de reformar parcialmente a sentença para: (
a
) declarar, de forma expressa, a ilegalidade da exigência e a inexistência de relação jurídico-tributária que justifique a incidência do ITCMD sobre a extinção do usufruto, nos moldes delineados nos autos; e (
b
) reconhecer o direito da impetrante à restituição dos valores indevidamente recolhidos, facultando-lhe a adoção das medidas cabíveis para tanto, seja pela via administrativa, seja por ação própria perante o juízo competente.

4.

Dispositivo:

Ante o exposto:

(i)

NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Estado de Mato Grosso;

(ii)

DOU PROVIMENTO
ao recurso adesivo interposto pela Wilma de Fátima Comim Goulart, para: (
a
) declarar, de forma expressa, a ilegalidade da exigência e a inexistência de relação jurídico-tributária que justifique a incidência do ITCMD sobre a extinção do usufruto, nos moldes delineados nos autos; e (
b
) reconhecer o direito da impetrante à restituição dos valores indevidamente recolhidos, facultando-lhe a adoção das medidas cabíveis para tanto, seja pela via administrativa, seja por ação própria perante o juízo competente; e

(iii)

Em sede de remessa necessária,
RETIFICO
a sentença nos termos da presente fundamentação, para explicitar a ilegalidade da exigência tributária e o reconhecimento do direito à restituição, nos moldes fixados no item (
ii
).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2026